Tribunal: STF
Processo: RHC 52703
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA. SINDICÂNCIA JUDICIAL.
Alegação de falta de justa causa que requer, em seu exame, análises de prova de tal modo que não se comporta na via escolhida. - Inexistência de nulidade da sindicância judicial, que, como o inquérito policial, não passa de simples pela informativa, servindo apenas de base à denúncia. - Recurso desprovido.